Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724814-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ILCA CASTRO LEMOS DINIZ AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 67366538 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0001465-79.2017.8.07.0001. Na origem, tramita ação de cobrança já sentenciada e em fase de cumprimento de sentença, na qual a agravada, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, requer o pagamento da quantia de R$16.287,73 (ID 53393856 - Pág. 1-2). Após intimação da executada por edital (ID 54867782 - Pág. 1), a Curadoria ofereceu impugnação (ID 63897422 - Pág. 1), alegando um excesso de R$7.512,35. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada, acolhendo parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de R$5.983,24 deixando contudo de condenar a agravada em honorários advocatícios, sob o argumento de que a Defensoria Pública, na função de Curadoria, não poderia ser remunerada. Transcrevo a r. decisão "Parece assistir razão à curadoria: ao atualizar o débito, a credora além de atualizar as prestações na forma determinada na sentença também incluiu nos cálculos a soma atualizada do total das parcelas - planilha de fls. 239 PDF. Contudo, não devem prevalecer os cálculos na forma apresentada pela defesa, vez que não atentou para o fato de que as parcelas devem ser corrigidas monetariamente acrescidas de juros a contar do vencimento, uma a uma. Atualizou o valor total das parcelas, em desacordo com a decisão judicial (fl. 255 PDF). Dessa forma, como a credora pediu R$ 16.287,73, quando deveria ter pedido o valor constante da planilha de fls. 237/238 PDF, no valor de R$ 10.304,49, há excesso de R$ 5.983,24. ANTE O EXPOSTO, apurado excesso na execução, ainda que em valor a menor, acolho a impugnação. A execução deve prosseguir pelo valor de R$ 10.304,49, atualizado até 07/01/2020. Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública tendo em vista que ela não age como advogado, mas como curadora dos interesses do executado, citado por edital e, nessa função, não pode ser remunerada. Assim tem decidido o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL NÃO DEVIDOS.1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017)" (ID 67366538 - Pág. 1-2). Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL recorre. Aponta que o STJ já teria firmado entendimento em sentido contrário afirmando que a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faria jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais. Não há pedido liminar. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Em primeiro lugar, apesar de ter sido cadastrada a parte executada como recorrente, a verdadeira parte é a própria Defensoria. Logo, modifique a autuação fazendo constar a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL como recorrente. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator